Tribunal: TJES
Processo: 0033800-21.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033800-21.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DA SILVA CABIDELLI e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00338800-21.2018.8.08.0024

APELANTES: FABRICIO DA SILVA CABIDELLI E OUTROS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à promoção funcional referente aos anos de 2015 e 2016, suspensa pela Lei Estadual nº 10.278/2014. Alegam violação aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e direito adquirido, requerendo a declaração de inconstitucionalidade incidental do dispositivo legal e a concessão dos efeitos funcionais e financeiros da promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo nos anos de 2015 e 2016, prevista no art. 39-A da Lei Estadual nº 10.278/2014, viola princípios constitucionais; e (ii) estabelecer se há direito adquirido à promoção funcional e seus efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve atuar em estrita legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar direitos funcionais além do que a lei expressamente prevê.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.606, consolidou o entendimento de que a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido nem a regra da irredutibilidade de vencimentos.

5. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração legislativa que modifique critérios de promoção funcional.

6. A suspensão da promoção abrangeu todos os servidores que ingressaram pelo Edital nº 01/2010, não havendo afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade.

7. A súmula vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário conceda aumentos remuneratórios a servidores públicos com base no princípio da isonomia.

8. A majoração da verba honorária recursal em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, decorre da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo nos anos de 2015 e 2016, prevista no art. 39-A da Lei Estadual nº 10.278/2014, não viola princípios constitucionais, pois decorre do princípio da legalidade e da discricionariedade administrativa.

2. Não há direito adquirido à promoção funcional antes da deflagração do respectivo processo, sendo legítima a alteração legislativa que estabeleça novas regras para sua concessão.

3. O Poder Judiciário não pode conceder aumentos remuneratórios sob fundamento de isonomia, conforme a súmula vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 13; Lei Estadual nº 10.278/2014, art. 39-A; CPC, arts. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 31.03.2022; STJ, RMS 61.724/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 024180202947, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA:
20/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO BARBOSA LYRA:-

Senhor Presidente; Excelentíssimo Senhor Relator; Excelentíssima Desembargadora; Excelentíssimos Desembargadores; Excelentíssima Senhora Representante do Ministério Público; Ilustres Servidores; Servidoras; Advogados e Partes. Serei bastante objetivo e bem direto em minha sustentação.

Represento um grupo de servidores que tiveram violados os seguintes princípios: a igualdade, a impessoalidade e ao direito garantido.

Por que violação à igualdade? Porque eles foram aprovados por meio do edital nº 1 de 2010, exerceram os três anos obrigatórios para fazerem jus à promoção, exercem o mesmo cargo e têm a mesma função dos demais servidores aprovados anteriormente. Pelo simples fato temporal da entrada, de sua aprovação, eles estão sendo preteridos em seus direitos de promoção.

Então, primeiramente, isso viola a isonomia. Por quê? Porque essa separação, essa discriminação é irrazoável e arbitrária. Ela também viola a impessoalidade pelos mesmos fundamentos. Afinal de contas não há nenhum critério diferenciador robusto que é logicamente justificável, que não e somente, uma questão meramente temporal.

Esses servidores, reforço, exercem o mesmo cargo, exercem a mesma função. A única e exclusiva diferenciação deles é uma questão temporal.

E por fim, excelências, para ser bastante objetivo, como prometi, viola o direito garantido desses servidores. Por quê? Porque a Lei nº 10.278 e seu artigo 39-A entraram em vigência em outubro de 2014. Muito tempo depois de os apelantes fazerem jus. Ou seja, antes da entrada em vigor dessa modificação que teoricamente os impediria de fazer jus à promoção, eles já haviam cumprido todos os requisitos e, portanto, sim, eles faziam jus e têm o direito legitimamente garantido à promoção.

São essas palavras, excelências que eu gostaria. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente cumprimento o doutor João Paulo. Sua Excelência, inclusive, pediu adiamento na sessão passada, porque estava em viagem. Fiz questão de adiar não só pelo direito de Sua Excelência, mas pela qualidade da ostentação oral desse grande advogado do Direito Administrativo.

Em razão das manifestações de Sua Excelência, peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR . DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

C
onforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABRICIO DA SILVA CABIDELLI e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação ordinária”
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pleito inicial

Os recorrentes, em suas razões recursais acostadas às fls. 697/749, afirmam, em síntese, que: (i) por preencherem os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei Estadual nº 7.854/2004, adquiriram o direito à promoção profissional previsto no art. 13, daquele mesmo diploma legal; (ii) o art. 39-A, da Lei 10.278/2014 suspendeu indevidamente a primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo que ingressaram pelo Edital nº 01/2010, nos anos de 2015 e 2016, violando os princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da garantia constitucional ao direito adquirido, de modo que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade incidental da referida norma; (iii) o Egrégio Tribunal Pleno, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, decretou a invalidade do ato administrativo que, com base em lei que suspendia os efeitos financeiros das promoções de 2015 e 2016, cassava a deflagração do processo promocional, de modo que a
ratio decidendi
entre o referido caso e os presentes autos seria a mesma; e (iv) é inaplicável a súmula vinculante nº 37 do STF ao caso vertente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 818/827, nas quais o apelado pugna o desprovimento do apelo.

Diante do alegado fato novo acostado na petição ID 7874772, bem como dos documentos nela acostados, foi determinada a intimação do recorrido para se manifestar, a teor do art. 437, § 1º, do CPC, tendo o apelado, conforme petitório juntado no ID 11253366, refutado os seus argumentos.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cuidam os autos de “
ação ordinária”
ajuizada por
FABRICIO DA SILVA CABIDELLI, PAULO CÉSAR PATRÍCIO DE SOUZA, KATIANE XAVIER CARVALHO DE JESUS e ALESSANDRA DA SILVA BATISTA BISSOLI
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual os autores se insurgem contra a limitação legal imposta pela Lei Estadual nº 10.278/2014 que, em seu art. 39-A, estabeleceu que estaria suspensa a primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que ingressaram pelo Edital nº 01/2010, nos anos de 2015 e 2016, devendo ocorrer apenas em 2017.

Após o devido processamento da demanda, adveio o r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou o juízo
a quo
que o Egrégio Tribunal Pleno, nos autos do Mandado de Segurança nº 100180028324, afastou a premissa de direito adquirido alegado pelos requerentes.

Afirmou, ainda, que “
[...] o interesse público, por ser indisponível ao Estado e prevalente aos privados, se, para sua satisfação, for imperiosa a substituição de um regime jurídico mais vantajoso aos administrados por outro, menos penoso para o Poder Público, não somente pode, como deve a Administração Pública fazê-lo”
.

Após citar excerto do voto condutor do E. Desembargador Fabio Clem de Oliveira nos autos do processo acima mencionado, no qual foi afastado a tese de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, concluiu o julgador primevo fundamentando no sentido que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de seus servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De início, quanto ao momento para juntada de documentos, o art. 434, do CPC, determina que “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Já o art. 435, do Estatuto Processual, trata das hipóteses em que, excepcionalmente, a parte poderá fazer a juntada de documentos depois de apresentada a petição inicial. Vejamos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Verifica-se, portanto, que a juntada de documentos depois de protocolada a petição inicial somente é admissível excepcionalmente, quando se tratar de documento novo, formado após a petição inicial, ou que tenha se tornado acessível, conhecido ou disponível após esse ato, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. TJES. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. II. In casu , os documentos juntados pelo Recorrente não se enquadram àquela hipótese prevista no artigo 435, do Código de Processo Civil, uma vez que datados de 29.08.2013 (fls. 65/68) e 19.07.2018 (fl. 70), respectivamente, sendo anteriores ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 11.03.2020 (fl. 02). III. Em nenhum momento o Banco Recorrente demonstrou o motivo que o impediu de juntar referidos documentos anteriormente ao presente processo, quando instado pelo Magistrado de Piso, por duas vezes consecutivas, para fazê-lo. IV. Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo. V. Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente. VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos. VII. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não restaram fixados pelo Magistrado de Piso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

In casu,
teria sido juntado pelos recorrentes uma petição colacionando julgados, realizados posteriormente ao ajuizamento da inicial, com a finalidade de ratificar a pretensão autoral.

Como foi devidamente observado o princípio do contraditório, entendo que a juntada da documentação naquele momento revela a ausência de má-fé da parte autora, que não se presume, em consonância com a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.023/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 7/5/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes. [...] 9. Recurso especial desprovido. (EDcl no AgRg no AREsp n. 805.663/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020)

Portanto, como a hipótese vertente se subsome à exceção admitida pela jurisprudência do Colendo Tribunal Superior, mantenho os documentos anexados aos autos no ID 7874772.

Ultrapassado tal ponto, após analisar detidamente o caderno processual, a despeito dos relevantes argumentos sustentados pelos recorrentes, não tenho como descurar do entendimento proferido pelo juízo
a quo
.

Como se sabe, o plano de carreira e de vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário é regido pela Lei Estadual nº 7.854/2004 e no que pertine ao presente recurso, relativamente a promoção dos servidores, dispõe o artigo 13, que:

Art. 13. O processo de promoção é realizado de 02 (dois) em 02 (dois) anos, exceto para os servidores em estágio probatório que só poderão participar do processo após decorridos os 03 (três) anos de experiência do estágio probatório, se aprovados, e dentro do processo regular de promoção da Instituição.

Todavia, em 06/10/2014 entrou em vigor a Lei Estadual nº 10.278/14, que deu nova redação à Lei Estadual nº 7.854/04, prevendo que:

Art. 39-A. A primeira promoção dos servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo edital 01/2010 será suspensa nos anos de 2015 e 2016, somente ocorrendo no ano de 2017.

Não obstante a alegação de que teriam os servidores públicos, ora apelantes, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para participar da deflagração do ato promocional, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da do art. 39-A, da norma acima mencionada, uma vez que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.606, fixou o entendimento no sentido que “
[...] ‘A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos’”
. (STF, ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PUBLIC 31-03-2022). (Grifei).

Por ser relevante e oportuno, cito excerto da ementa do julgamento acima mencionado, senão vejamos:

“
(...) 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. (STF, ADI 5606, PUBLIC 31-03-2022). (Grifei).

Registro, ainda, que, é remansoso o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que não se pode invocar direito adquirido para legitimar a continuidade de um modelo jurídico referente ao sistema de remuneração, férias, licenças ou enquadramento ou qualquer benefício.

Quanto ao ponto, inclusive, transcrevo excerto do voto condutor proferido pelo E. Ministro Francisco Falcão nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 61.724/ES ao tratar sobre a Lei Estadual ora questionada pelos recorrentes,
in verbis:

“
Como há previsão legal expressa no sentido de impedir o ingresso do servidor no processo de promoção - art. 39-A acrescido à Lei Estadual n° 7.825/2004 -, ante a suspensão nos anos de 2015 e de 2016, a Administração Pública não pode contrariar tal dispositivo legal, sob pena de incorrer em violação ao princípio da estrita legalidade.

Ademais, não cabe se falar em direito adquirido do servidor público em participar da promoção nos anos de 2015 e de 2016, um vez que não há direito adquirido ao regime jurídico.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EX-MEMBRO DA MAGISTRATURA. REINGRESSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO EM OBSERVÂNCIA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E À LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.

(...)

2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. No que tange à controvérsia colocada em discussão no caso em concreto, a Corte Suprema tem entendido que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não remanesce ao servidor exonerado o direito de reingresso no cargo, tendo em vista que o atual ordenamento constitucional impõe a prévia aprovação em concurso público como condição para o provimento em cargo efetivo da Administração Pública.

(...)

6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.880/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)”

Cabe salientar, ainda, que, tal como bem consignado pelo Magistrado de 1º Grau, o Egrégio Tribunal Pleno, sob a relatoria do E. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, ao julgar o Mandado de Segurança nº 0016960-08.2018.8.08.0000, em caso idêntico ao ora em análise, decidiu pela aplicabilidade do princípio da estrita legalidade pela Administração Pública, senão vejamos:

“
Por força do art. 37 da CF/1988, a Administração Pública deve obedecer ao princípio da estrita legalidade.

[...]

Noutra parte, várias são as formas de provimento, todavia, todas são dependentes de um ato administrativo de formalização.

[...]

Leciona o prof. José dos Santos Carvalho Filho que:

‘
Promoção é a forma de provimento pela qual o servidor sai de seu cargo e ingressa em outro situado em classe mais elevada. É a forma mais comum de progressão funcional.’

Por conseguinte, como a promoção funcional depende de um ato administrativo para sua formalização, conclui-se que deve se submeter ao princípio da legalidade.

O art. 39-A da Lei Estadual nº 7.825/2004 ao dispor sobre o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário, estabelece que:

‘
Art. 39-A. A primeira promoção dos servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo edital 01/2010 será suspensa nos anos de 2015 e 2016, somente ocorrendo no ano de 2017.’ (NR) (Acrescentado pela Lei n° 10.278/2014)

No caso, o impetrante aduziu em suas razões recursais que é ilegal a suspensão nos anos de 2015 e 2016 da primeira promoção para os servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo Edital n° 01/2010, pois a nova redação dada ao art. 39-A da Lei Estadual nº 7.854/2004, pela Lei Estadual nº 10.278/2014, contraria o ordenamento jurídico.

Todavia, da análise fática-jurídica do caso, chega-se a duas conclusões. A primeira, de que a pretexto de garantir a isonomia entre seus servidores, não se deve afastar a aplicação do disposto no art. 39-A da Lei Estadual nº 7.854/2004, vez que o princípio da legalidade no direito público serve de limite e parâmetro estrito para sua atuação, de forma que, havendo vedação expressa na lei para participação de servidor em processo de promoção, não cabe à Administração contrariar a previsão legal.

E a segunda, de que nos casos relativos a despesas públicas, a exemplo da concessão de aumento aos servidores públicos, o espectro de atuação da entidade pública ainda encontra-se submetido aos princípios orçamentários, os quais impõem uma série de limitações, como a previsão dos gastos nas leis orçamentárias e o cumprimento dos percentuais contidos na lei de responsabilidade fiscal. (grifamos)

Assim, se a Administração Pública, ao sobrestar a participação dos apelantes no processo de promoção de 2015, observou o princípio da legalidade, não há que se falar em violação a outro princípio constitucional, como o da isonomia, nem mesmo da impessoalidade, uma vez que o referido diploma legal suspendeu a participação de todos os servidores públicos que ingressaram através do Edital nº 01/10.

Destaco que esse entendimento é uníssono no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor dos julgados que ora colaciono abaixo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR CONCLUSÃO ARGUMENTOS ENFRENTADOS AUSÊNCIA DE VÍCIO RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 2. Ao expressamente justificar a adoção de interpretação irrestrita e sem ressalvas da norma contida no artigo 39-A da Lei Estadual nº 7.854/2004 , o acórdão embargado adotou fundamento suficiente para afastar a alegação de possibilidade de distinção entre os servidores que ingressaram no serviço público através do concurso regulado pelo Edital nº 01/2010. 3. A alegação de violação a direito adquirido se traduz em alegação de vício de inconstitucionalidade, matéria que extrapola a competência do Conselho da Magistratura, que detém competência exclusivamente administrativa, sendo órgão de disciplina da 1ª Instância, na forma como prevê os arts. 56 e 57 do RITJES, não se achando investido de atribuições institucionais que lhe permitam proceder ao controle de constitucionalidade de lei . 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração RecAdm, 100170055295, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTADA A ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL nº 10.278/2014. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I O Excelso Pretório deliberou acerca da legalidade da suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos do Estado do Espírito Santo, em contexto de crise fiscal, quando do julgamento da ADI 5.606, fixando a seguinte tese: A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos. (STF, ADI 5606, PUBLIC 31-03-2022). II O vínculo jurídico existente entre servidores público, ativo ou inativo, e a Administração Pública possui natureza estatutária, razão pela qual inexiste direito à imutabilidade da situação funcional inicialmente estabelecida, uma vez que a Administração Pública, exercendo seu poder discricionário, possui a prerrogativa de alterar suas carreiras, visando adequá-las à situação do momento e às necessidades inerentes ao interesse público. Não há direito adquirido ao regime jurídico. III À luz da jurisprudência hodierna dos Tribunais Superiores, suplanta-se a irresignação recursal, notadamente porque restara incontroverso que o art. 39-A, da Lei Estadual nº 10.278/2014 não violara os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, tal como assegurara a efetiva progressão funcional dos servidores afetados pela referida lei com efeitos pro futuro. Precedentes STF, STJ e TJES. IV Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180202947, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. PROCESSO DE PROMOÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E APTIDÃO PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO. VERIFICAÇÃO. MOMENTO DA ABERTURA DO PROCESSO DE PROMOÇÃO. 1. Dispõe o artigo 13, caput , da Lei Estadual 7.854/2004 que o processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação. (redação dada pela Lei 9497/2010) 2. A teor do disposto no inciso I, do artigo 20, da Lei Estadual 7.854/2004, que estabelece os critérios específicos de promoção, a promoção deve ser requerida pelo servidor, no prazo determinado no ato de abertura do processo, com a apresentação dos títulos correspondentes ao fator profissional e declaração de conhecer os termos desta Lei e estar apto a ser promovido; 3. A verificação do preenchimento dos requisitos legais e da aptidão para participar do processo de promoção ocorre no momento da abertura do processo de promoção, e não na data da declaração de estabilidade do servidor. 4. Por expressa previsão no artigo 39-A, da Lei Estadual nº 7.854/2004, foram excluídos do processo de promoção 2015, todos os servidores que ingressaram no quadro de servidores do TJES por meio do concurso público regido pelo edital 01/2010, detre os quais está a Recorrente. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste direito adquirido a regime jurídico, de forma que, para fins de verificação da aptidão do servidor para participar de determinado processo de promoção, deve ser observada a lei vigente à data da abertura do mesmo. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100180013185, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto : CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 28/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

EMENTA: ADMINISTRATIVO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCESSO DE PROMOÇÃO DE 2015 LEI ESTADUAL Nº 10.278/14 QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 7.854/04, ACRESCENTANDO O ART. 39-A SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO CONCURSO PÚBLICO DISCIPLINADO PELO EDITAL 01/2010 INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 39-A DA LEI ESTADUAL Nº 10.278/14 NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os recorrentes foram nomeados após a aprovação no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2010, sendo possível depreender que Ana Clara Davila Guedes conclui seu período de estágio probatório em 20/10/2014 (fl. 31), Magno dos Santos Neto, por sua vez, entrou em exercício em 12/03/2012 (fl. 51) e, portanto, seu estágio probatório findou em 12/03/2015, Ricardo Destefani Passamani, atingiu a estabilidade em 21/10/2014 (fl. 31), não havendo nos autos prova da data em que Thiago Lessa de Oliveira Garcia e Willian Liphaus Almeida concluíram o estágio probatório, limitando-se os autores a afirmar que atingiram a estabilidade antes de 01/07/2015 e portanto, estariam aptos a participar do processo de promoção deflagrado em 2015. 2. Sucede, contudo, que em 06/10/2014 entrou em vigor a Lei Estadual nº 10.278/14 que deu nova redação à Lei Estadual nº 7.854/04, prevendo que: Art. 39-A. A primeira promoção dos servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo edital 01/2010 será suspensa nos anos de 2015 e 2016, somente ocorrendo no ano de 2017. 3 . Nota-se, portanto, que os recorrentes concluíram o estágio probatório após a entrada em vigor da novel legislação que previu a suspensão do processo de promoção desses servidores. À vista disso, no momento da deflagração do processo de promoção dos servidores no ano de 2015, fora observada a legislação em vigor, não tendo os recorrentes preenchido os requisitos necessários à participação do certame. 4 . Neste caso, o direito a participar do processo de promoção deflagrado em 2015 não se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico dos recorrentes no momento em que a nova legislação entrou em vigor, especialmente porque sequer haviam concluído o período de estágio probatório. Em verdade, os recorrentes possuíam mera expectativa de direito e, por essa razão, não há nenhum óbice para que a lei nova alcance a situação objetiva deles. 5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a lei nova pode regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações de cargos, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico. 6. A ausência de direito adquirido a determinado regime jurídico, tem como consequência a possibilidade da Administração estabelecer requisitos e exigências, dentro da legalidade, para conceder determinado benefício funcional a seus servidores, da maneira que entender mais adequado, sem que isso signifique ofensa ao princípio da isonomia. 7. A administração observou o princípio da legalidade ao suspender a participação dos recorrentes no processo de promoção de 2015, sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia. 8 . O princípio da isonomia assegura a igualdade jurídica, ou seja, o tratamento igual aos especificamente iguais, sendo certo que a igualdade genérica dos servidores públicos não autoriza a extensão de vantagens próprias e específicas da função, do tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional, entre outros. Neste caso, ressai que os apelantes não se encontram na mesma situação empírica daqueles servidores que ingressaram anteriormente na carreira e possuíam diferente tempo de serviço. A data de ingresso dos recorrentes no serviço público é que os diferencia dos demais servidores e não há ilegalidade, para que a Administração, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, estabeleça tal como critério distintivo. 9. Ademais, a Lei Estadual nº 10.278/14 suspendeu não apenas a participação dos apelantes no processo de promoção, mas de todos os servidores que ingressaram no serviço público através do Edital nº 01/10. Logo, não há que se falar em violação ao princípio da impessoalidade. O tratamento conferido foi destinado a toda uma gama de servidores em idêntica situação fática. 10. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190024315, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Ressalto, ainda, que embora não desconheça o precedente juntado pelos apelantes nas razões recursais, o qual este Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Segurança nº 100160009526, de relatoria do E. Desembargador Fernando Zardini Antônio, julgado em 29/09/2016, concedeu parcialmente a ordem, a pretensão lá deduzida foi sentido de “
[...] garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa”
.

Contudo, a situação ora analisada nos presentes autos é diversa, na qual, os recorrentes, embora sustentem ao contrário, pretendem, na verdade, resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, como se sabe, “
A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios.”
(ADI 4461, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)

Destaco também que ao pleitear no presente recurso a condenação do ente estadual a efetivar os efeitos funcionais da promoção de 2015, retroativos a 01/07/2015, bem como o pagamento dos efeitos financeiros da mencionada promoção de forma
ex tunc
à referida data, é de ser aplicada a súmula vinculante 37 do STF, o qual prevê que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, aumentando vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, noto que o MM. Juízo de origem, embora tenha condenado os apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixou de fixar a base de cálculo. Assim, por ser capítulo acessório e matéria de ordem pública, não havendo que se falar, inclusive, em
reformatio in pejus
, passo ao seu exame de ofício.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso, conforme concluído em sentença, diante da improcedência da pretensão, adoto o valor da causa como sendo a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado o comando sentencial que julgou improcedente a pretensão autoral.

Todavia, de ofício, fixo a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorando a verba honorária recursal em 2%, passando, consequentemente, para 12% (doze por cento).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

*

A SRA DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:

Voto no mesmo sentido.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
FABRICIO DA SILVA CABIDELLI e OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito inicial

Os recorrentes, em suas razões recursais acostadas às fls. 697/749, afirmam, em síntese, que: (i) por preencherem os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei Estadual nº 7.854/2004, adquiriram o direito à promoção profissional previsto no art. 13, daquele mesmo diploma legal; (ii) o art. 39-A, da Lei 10.278/2014 suspendeu indevidamente a primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo que ingressaram pelo Edital nº 01/2010, nos anos de 2015 e 2016, violando os princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da garantia constitucional ao direito adquirido, de modo que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade incidental da referida norma; (iii) o Egrégio Tribunal Pleno, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, decretou a invalidade do ato administrativo que, com base em lei que suspendia os efeitos financeiros das promoções de 2015 e 2016, cassava a deflagração do processo promocional, de modo que a
ratio decidendi
entre o referido caso e os presentes autos seria a mesma; e (iv) é inaplicável a súmula vinculante nº 37 do STF ao caso vertente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 818/827, nas quais o apelado pugna o desprovimento do apelo.

Diante do alegado fato novo acostado na petição ID 7874772, bem como dos documentos nela acostados, foi determinada a intimação do recorrido para se manifestar, a teor do art. 437, § 1º, do CPC, tendo o apelado, conforme petitório juntado no ID 11253366, refutado os seus argumentos.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cuidam os autos de
“ação ordinária”
ajuizada por
FABRICIO DA SILVA CABIDELLI, PAULO CÉSAR PATRÍCIO DE SOUZA, KATIANE XAVIER CARVALHO DE JESUS
e
ALESSANDRA DA SILVA BATISTA BISSOLI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual os autores se insurgem contra a limitação legal imposta pela Lei Estadual nº 10.278/2014 que, em seu art. 39-A, estabeleceu que estaria suspensa a primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que ingressaram pelo Edital nº 01/2010, nos anos de 2015 e 2016, devendo ocorrer apenas em 2017.

Após o devido processamento da demanda, adveio o r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou o juízo
a quo
que o Egrégio Tribunal Pleno, nos autos do Mandado de Segurança nº 100180028324, afastou a premissa de direito adquirido alegado pelos requerentes.

Afirmou, ainda, que
“[...] o interesse público, por ser indisponível ao Estado e prevalente aos privados, se, para sua satisfação, for imperiosa a substituição de um regime jurídico mais vantajoso aos administrados por outro, menos penoso para o Poder Público, não somente pode, como deve a Administração Pública fazê-lo”
.

Após citar excerto do voto condutor do E. Desembargador Fabio Clem de Oliveira nos autos do processo acima mencionado, no qual foi afastado a tese de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, concluiu o julgador primevo fundamentando no sentido que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de seus servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De início, quanto ao momento para juntada de documentos, o art. 434, do CPC, determina que
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Já o art. 435, do Estatuto Processual, trata das hipóteses em que, excepcionalmente, a parte poderá fazer a juntada de documentos depois de apresentada a petição inicial. Vejamos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Verifica-se, portanto, que a juntada de documentos depois de protocolada a petição inicial somente é admissível excepcionalmente, quando se tratar de documento novo, formado após a petição inicial, ou que tenha se tornado acessível, conhecido ou disponível após esse ato, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. TJES. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
. II. In casu , os documentos juntados pelo Recorrente não se enquadram àquela hipótese prevista no artigo 435, do Código de Processo Civil, uma vez que datados de 29.08.2013 (fls. 65/68) e 19.07.2018 (fl. 70), respectivamente, sendo anteriores ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 11.03.2020 (fl. 02). III. Em nenhum momento o Banco Recorrente demonstrou o motivo que o impediu de juntar referidos documentos anteriormente ao presente processo, quando instado pelo Magistrado de Piso, por duas vezes consecutivas, para fazê-lo. IV. Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo. V. Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente. VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos. VII. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não restaram fixados pelo Magistrado de Piso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

In casu,
teria sido juntado pelos recorrentes uma petição colacionando julgados, realizados posteriormente ao ajuizamento da inicial, com a finalidade de ratificar a pretensão autoral.

Como foi devidamente observado o princípio do contraditório, entendo que a juntada da documentação naquele momento revela a ausência de má-fé da parte autora, que não se presume, em consonância com a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo
. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.023/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 7/5/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]
3. Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes
. [...] 9. Recurso especial desprovido. (EDcl no AgRg no AREsp n. 805.663/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020)

Portanto, como a hipótese vertente se subsome à exceção admitida pela jurisprudência do Colendo Tribunal Superior, mantenho os documentos anexados aos autos no ID 7874772.

Ultrapassado tal ponto, após analisar detidamente o caderno processual, a despeito dos relevantes argumentos sustentados pelos recorrentes, não tenho como descurar do entendimento proferido pelo juízo
a quo
.

Como se sabe, o plano de carreira e de vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário é regido pela Lei Estadual nº 7.854/2004 e no que pertine ao presente recurso, relativamente a promoção dos servidores, dispõe o artigo 13, que:

Art. 13. O processo de promoção é realizado de 02 (dois) em 02 (dois) anos, exceto para os servidores em estágio probatório que só poderão participar do processo após decorridos os 03 (três) anos de experiência do estágio probatório, se aprovados, e dentro do processo regular de promoção da Instituição.

Todavia, em 06/10/2014 entrou em vigor a Lei Estadual nº 10.278/14, que deu nova redação à Lei Estadual nº 7.854/04, prevendo que:

Art. 39-A. A primeira promoção dos servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo edital 01/2010 será suspensa nos anos de 2015 e 2016, somente ocorrendo no ano de 2017.

Não obstante a alegação de que teriam os servidores públicos, ora apelantes, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para participar da deflagração do ato promocional, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da do art. 39-A, da norma acima mencionada, uma vez que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.606, fixou o entendimento no sentido que
“[...] ‘A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos’”
. (STF, ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PUBLIC 31-03-2022). (Grifei).

Por ser relevante e oportuno, cito excerto da ementa do julgamento acima mencionado, senão vejamos:

“(...) 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. (STF, ADI 5606, PUBLIC 31-03-2022). (Grifei).

Registro, ainda, que, é remansoso o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que não se pode invocar direito adquirido para legitimar a continuidade de um modelo jurídico referente ao sistema de remuneração, férias, licenças ou enquadramento ou qualquer benefício.

Quanto ao ponto, inclusive, transcrevo excerto do voto condutor proferido pelo E. Ministro Francisco Falcão nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 61.724/ES ao tratar sobre a Lei Estadual ora questionada pelos recorrentes,
in verbis:

“Como há previsão legal expressa no sentido de impedir o ingresso do servidor no processo de promoção - art. 39-A acrescido à Lei Estadual n° 7.825/2004 -, ante a suspensão nos anos de 2015 e de 2016, a Administração Pública não pode contrariar tal dispositivo legal, sob pena de incorrer em violação ao princípio da estrita legalidade.

Ademais, não cabe se falar em direito adquirido do servidor público em participar da promoção nos anos de 2015 e de 2016, um vez que não há direito adquirido ao regime jurídico.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EX-MEMBRO DA MAGISTRATURA. REINGRESSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO EM OBSERVÂNCIA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E À LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.

(...)

2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. No que tange à controvérsia colocada em discussão no caso em concreto, a Corte Suprema tem entendido que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não remanesce ao servidor exonerado o direito de reingresso no cargo, tendo em vista que o atual ordenamento constitucional impõe a prévia aprovação em concurso público como condição para o provimento em cargo efetivo da Administração Pública.

(...)

6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.880/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)”

Cabe salientar, ainda, que, tal como bem consignado pelo Magistrado de 1º Grau, o Egrégio Tribunal Pleno, sob a relatoria do E. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, ao julgar o Mandado de Segurança nº 0016960-08.2018.8.08.0000, em caso idêntico ao ora em análise, decidiu pela aplicabilidade do princípio da estrita legalidade pela Administração Pública, senão vejamos:

“Por força do art. 37 da CF/1988, a Administração Pública deve obedecer ao princípio da estrita legalidade.

[...]

Noutra parte, várias são as formas de provimento, todavia, todas são dependentes de um ato administrativo de formalização.

[...]

Leciona o prof. José dos Santos Carvalho Filho que:

‘Promoção é a forma de provimento pela qual o servidor sai de seu cargo e ingressa em outro situado em classe mais elevada. É a forma mais comum de progressão funcional.’

Por conseguinte, como a promoção funcional depende de um ato administrativo para sua formalização, conclui-se que deve se submeter ao princípio da legalidade.

O art. 39-A da Lei Estadual nº 7.825/2004 ao dispor sobre o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário, estabelece que:

‘Art. 39-A. A primeira promoção dos servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo edital 01/2010 será suspensa nos anos de 2015 e 2016, somente ocorrendo no ano de 2017.’ (NR) (Acrescentado pela Lei n° 10.278/2014)

No caso, o impetrante aduziu em suas razões recursais que é ilegal a suspensão nos anos de 2015 e 2016 da primeira promoção para os servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo Edital n° 01/2010, pois a nova redação dada ao art. 39-A da Lei Estadual nº 7.854/2004, pela Lei Estadual nº 10.278/2014, contraria o ordenamento jurídico.

Todavia, da análise fática-jurídica do caso, chega-se a duas conclusões. A primeira, de que a pretexto de garantir a isonomia entre seus servidores, não se deve afastar a aplicação do disposto no art. 39-A da Lei Estadual nº 7.854/2004, vez que o princípio da legalidade no direito público serve de limite e parâmetro estrito para sua atuação, de forma que, havendo vedação expressa na lei para participação de servidor em processo de promoção, não cabe à Administração contrariar a previsão legal.

E a segunda, de que nos casos relativos a despesas públicas, a exemplo da concessão de aumento aos servidores públicos, o espectro de atuação da entidade pública ainda encontra-se submetido aos princípios orçamentários, os quais impõem uma série de limitações, como a previsão dos gastos nas leis orçamentárias e o cumprimento dos percentuais contidos na lei de responsabilidade fiscal. (grifamos)

Assim, se a Administração Pública, ao sobrestar a participação dos apelantes no processo de promoção de 2015, observou o princípio da legalidade, não há que se falar em violação a outro princípio constitucional, como o da isonomia, nem mesmo da impessoalidade, uma vez que o referido diploma legal suspendeu a participação de todos os servidores públicos que ingressaram através do Edital nº 01/10.

Destaco que esse entendimento é uníssono no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor dos julgados que ora colaciono abaixo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR CONCLUSÃO ARGUMENTOS ENFRENTADOS AUSÊNCIA DE VÍCIO RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada.
2. Ao expressamente justificar a adoção de interpretação irrestrita e sem ressalvas da norma contida no artigo 39-A da Lei Estadual nº 7.854/2004 , o acórdão embargado adotou fundamento suficiente para afastar a alegação de possibilidade de distinção entre os servidores que ingressaram no serviço público através do concurso regulado pelo Edital nº 01/2010
. 3. A alegação de violação a direito adquirido se traduz em alegação de vício de inconstitucionalidade, matéria que extrapola a competência do Conselho da Magistratura, que detém competência exclusivamente administrativa, sendo órgão de disciplina da 1ª Instância, na forma como prevê os arts. 56 e 57 do RITJES, não se achando investido de atribuições institucionais que lhe permitam proceder ao controle de constitucionalidade de lei . 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração RecAdm, 100170055295, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTADA A ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL nº 10.278/2014. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I O Excelso Pretório deliberou acerca da legalidade da suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos do Estado do Espírito Santo, em contexto de crise fiscal, quando do julgamento da ADI 5.606, fixando a seguinte tese: A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos. (STF, ADI 5606, PUBLIC 31-03-2022). II O vínculo jurídico existente entre servidores público, ativo ou inativo, e a Administração Pública possui natureza estatutária, razão pela qual inexiste direito à imutabilidade da situação funcional inicialmente estabelecida, uma vez que a Administração Pública, exercendo seu poder discricionário, possui a prerrogativa de alterar suas carreiras, visando adequá-las à situação do momento e às necessidades inerentes ao interesse público. Não há direito adquirido ao regime jurídico.
III À luz da jurisprudência hodierna dos Tribunais Superiores, suplanta-se a irresignação recursal, notadamente porque restara incontroverso que o art. 39-A, da Lei Estadual nº 10.278/2014 não violara os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, tal como assegurara a efetiva progressão funcional dos servidores afetados pela referida lei com efeitos pro futuro. Precedentes STF, STJ e TJES
. IV Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180202947, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. PROCESSO DE PROMOÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E APTIDÃO PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO. VERIFICAÇÃO. MOMENTO DA ABERTURA DO PROCESSO DE PROMOÇÃO. 1. Dispõe o artigo 13, caput , da Lei Estadual 7.854/2004 que o processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação. (redação dada pela Lei 9497/2010) 2. A teor do disposto no inciso I, do artigo 20, da Lei Estadual 7.854/2004, que estabelece os critérios específicos de promoção, a promoção deve ser requerida pelo servidor, no prazo determinado no ato de abertura do processo, com a apresentação dos títulos correspondentes ao fator profissional e declaração de conhecer os termos desta Lei e estar apto a ser promovido; 3. A verificação do preenchimento dos requisitos legais e da aptidão para participar do processo de promoção ocorre no momento da abertura do processo de promoção, e não na data da declaração de estabilidade do servidor.
4. Por expressa previsão no artigo 39-A, da Lei Estadual nº 7.854/2004, foram excluídos do processo de promoção 2015, todos os servidores que ingressaram no quadro de servidores do TJES por meio do concurso público regido pelo edital 01/2010, detre os quais está a Recorrente. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste direito adquirido a regime jurídico, de forma que, para fins de verificação da aptidão do servidor para participar de determinado processo de promoção, deve ser observada a lei vigente à data da abertura do mesmo
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100180013185, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto : CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 28/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

EMENTA: ADMINISTRATIVO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO DE PROMOÇÃO DE 2015 LEI ESTADUAL Nº 10.278/14 QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 7.854/04, ACRESCENTANDO O ART. 39-A SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO CONCURSO PÚBLICO DISCIPLINADO PELO EDITAL 01/2010 INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 39-A DA LEI ESTADUAL Nº 10.278/14 NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os recorrentes foram nomeados após a aprovação no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2010, sendo possível depreender que Ana Clara Davila Guedes conclui seu período de estágio probatório em 20/10/2014 (fl. 31), Magno dos Santos Neto, por sua vez, entrou em exercício em 12/03/2012 (fl. 51) e, portanto, seu estágio probatório findou em 12/03/2015, Ricardo Destefani Passamani, atingiu a estabilidade em 21/10/2014 (fl. 31), não havendo nos autos prova da data em que Thiago Lessa de Oliveira Garcia e Willian Liphaus Almeida concluíram o estágio probatório, limitando-se os autores a afirmar que atingiram a estabilidade antes de 01/07/2015 e portanto, estariam aptos a participar do processo de promoção deflagrado em 2015. 2. Sucede, contudo, que em 06/10/2014 entrou em vigor a Lei Estadual nº 10.278/14 que deu nova redação à Lei Estadual nº 7.854/04, prevendo que: Art. 39-A. A primeira promoção dos servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo edital 01/2010 será suspensa nos anos de 2015 e 2016, somente ocorrendo no ano de 2017. 3 . Nota-se, portanto, que os recorrentes concluíram o estágio probatório após a entrada em vigor da novel legislação que previu a suspensão do processo de promoção desses servidores. À vista disso, no momento da deflagração do processo de promoção dos servidores no ano de 2015, fora observada a legislação em vigor, não tendo os recorrentes preenchido os requisitos necessários à participação do certame. 4 . Neste caso, o direito a participar do processo de promoção deflagrado em 2015 não se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico dos recorrentes no momento em que a nova legislação entrou em vigor, especialmente porque sequer haviam concluído o período de estágio probatório. Em verdade, os recorrentes possuíam mera expectativa de direito e, por essa razão, não há nenhum óbice para que a lei nova alcance a situação objetiva deles.
5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a lei nova pode regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações de cargos, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico. 6. A ausência de direito adquirido a determinado regime jurídico, tem como consequência a possibilidade da Administração estabelecer requisitos e exigências, dentro da legalidade, para conceder determinado benefício funcional a seus servidores, da maneira que entender mais adequado, sem que isso signifique ofensa ao princípio da isonomia. 7. A administração observou o princípio da legalidade ao suspender a participação dos recorrentes no processo de promoção de 2015, sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia. 8 . O princípio da isonomia assegura a igualdade jurídica, ou seja, o tratamento igual aos especificamente iguais, sendo certo que a igualdade genérica dos servidores públicos não autoriza a extensão de vantagens próprias e específicas da função, do tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional, entre outros
. Neste caso, ressai que os apelantes não se encontram na mesma situação empírica daqueles servidores que ingressaram anteriormente na carreira e possuíam diferente tempo de serviço. A data de ingresso dos recorrentes no serviço público é que os diferencia dos demais servidores e não há ilegalidade, para que a Administração, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, estabeleça tal como critério distintivo. 9. Ademais, a Lei Estadual nº 10.278/14 suspendeu não apenas a participação dos apelantes no processo de promoção, mas de todos os servidores que ingressaram no serviço público através do Edital nº 01/10. Logo, não há que se falar em violação ao princípio da impessoalidade. O tratamento conferido foi destinado a toda uma gama de servidores em idêntica situação fática. 10. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190024315, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Ressalto, ainda, que embora não desconheça o precedente juntado pelos apelantes nas razões recursais, o qual este Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Segurança nº 100160009526, de relatoria do E. Desembargador Fernando Zardini Antônio, julgado em 29/09/2016, concedeu parcialmente a ordem, a pretensão lá deduzida foi sentido de
“[...] garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa”
.

Contudo, a situação ora analisada nos presentes autos é diversa, na qual, os recorrentes, embora sustentem ao contrário, pretendem, na verdade, resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, como se sabe,
“A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios.”
(ADI 4461, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)

Destaco também que ao pleitear no presente recurso a condenação do ente estadual a efetivar os efeitos funcionais da promoção de 2015, retroativos a 01/07/2015, bem como o pagamento dos efeitos financeiros da mencionada promoção de forma
ex tunc
à referida data, é de ser aplicada a súmula vinculante 37 do STF, o qual prevê que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, aumentando vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, noto que o MM. Juízo de origem, embora tenha condenado os apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixou de fixar a base de cálculo. Assim, por ser capítulo acessório e matéria de ordem pública, não havendo que se falar, inclusive, em
reformatio in pejus
, passo ao seu exame de ofício.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso, conforme concluído em sentença, diante da improcedência da pretensão, adoto o valor da causa como sendo a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o comando sentencial que julgou improcedente a pretensão autoral.

Todavia, de ofício, fixo a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorando a verba honorária recursal em 2%, passando, consequentemente, para 12% (doze por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2025 às 12:44:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55540617022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.